Tribunal: TJMT
Processo: 1013811-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013811-32.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
RECORRIDOS: JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69313493) interposto por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58268962):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DA LISTA DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ARTIGO 49, §3o DA Lei 11.101/2005 - IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DAS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente.
A manifestação das Recuperandas acerca da necessidade de complementação de documentos à análise do pedido da credora, não pode ser entendida como resistência apta a condená-las ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não negaram a existência do título, apenas buscaram esclarecimentos acerca da pretensão da credora”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013811-32.2020.8.11.0000, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 23/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 59899471), estes foram rejeitados no acórdão de id 66039997.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por José Pupin Agropecuária – Em Recuperação Judicial e Vera Lúcia Camargo Pupin – Em Recuperação Judicial, em face da decisão exarada na Impugnação de Crédito no 2442-70.2018.811.0051 proposta por Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., a qual condenou os Agravantes, ora Agravados, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao Agravo para afastar a condenação dos ora Recorridos José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin – em recuperação judicial, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, frente a ausência de litigiosidade em sua manifestação na origem.
A Recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “não há que se falar em descabimento de honorários em incidentes processuais, porque, como bem trouxeram os Recorridos em sede de razões de Agravo de Instrumento, a sucumbência decorre da litigiosidade e da causalidade”.
Argumenta que “(...) Havendo litígio na presente demanda, cuja causa foi dada pelos Agravantes, seja pela desconsideração do art. 49, §3o da LREF e a inclusão do crédito no procedimento recuperacional ou pela própria resistência perpetrada, é incontroverso o cabimento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da Agravada”. (id 69313493 - Pág. 8)
Suscita afronta aos artigos 489, § 1o, V e VI, e 1.022, I e II, do CPC, porquanto “(...) o acórdão foi proferido com evidente contradição pois ao mesmo tempo em que traz no relatório do voto vencedor trechos que demonstram a resistência dos Agravantes à tese apresentada pela Agravada em sua impugnação judicial de crédito, acaba por, no dispositivo, fundamentar a inexistência de oposição dos Agravantes para dar provimento ao Recurso”. (id 69313493 - p. 16)
Assevera que a “a omissão consistiu em deixar o voto vencedor de abordar o ensejo de que fora instaurado litígio sobre o pleito de reclassificação do crédito, ou melhor, reconhecimento de não sujeição do crédito da Agravada/Recorrente (...)”. (id 69313493 - Pág. 17)
Recurso tempestivo (id 69369951) e preparado (id 69428486).
Contrarrazões no id 72695995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o presente Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento que reconheceu a ausência de litigiosidade na impugnação ao crédito constante da recuperação judicial dos Recorridos.
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, a Recorrente sustenta que devido é litigiosa a impugnação que tem como objeto a inclusão ou classificação indevidas de crédito no procedimento recuperacional, o que implica no direito ao recebimento de honorários de sucumbência.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Saliente-se que, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre casos semelhantes, ocasião em que concluiu, verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigo 1.022 do CPC/15.
2. ‘A correção monetária integra o valor da restituição, em caso de adiantamento de câmbio, requerida em concordata ou falência’. (Súmula 36/STJ).
3. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução, exige o reexame probatório dos autos, inviável por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.
5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05).
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.